Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-79.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006789-79.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVINETE RIBEIRO REGO - CPF: 613.517.353-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEILSON CALDAS DAMASCENO - CPF: 615.312.263-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ABREU PEREIRA - CPF: 608.897.443-51 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (ASSISTENTE), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (ASSISTENTE), MARIA GRACINEIDE CALDAS CORREIA - CPF: 006.119.763-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CRISTINA (ASSISTENTE), GRACILENE CALDAS DAMASCENO - CPF: 607.143.383-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA

ALVINETE RIBEIRO REGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1006789-79.2020.8.11.0045 (PJe), julgou improcedente a ação penal proposta contra a denunciada
ALVINETE RIBEIRO REGO
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
, remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal.

Em razões recursais de ID 130995495, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ALVINETE RIBEIRO REGO

condenada
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 130995499,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 132948650, opina pelo conhecimento e
pr
ovimento
do
recurso ministerial, para que a apelada seja condenada nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
29/10/2020
, no período noturno, nas imediações e na residência localizada na Rua Brilhante, Bairro Industrial, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, a denunciada
ALVINETE RIBEIRO REGO

trazia consigo, guardava
e
ocultava
, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros,
11 (onze) porções de maconha, equivalentes 54,90g (cinquenta e quatro gramas e noventa centigramas),
e
02 (duas) porções de cocaína, totalizando 2,30g (dois gramas e trinta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consoante o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com a increpada em atitude suspeita na frente da aludida residência, ocasião em que a abordaram e localizaram em sua posse
02 (duas) porções de maconha
. Nesse momento,
ALVINETE
indicou que no interior do imóvel, pertencente a sua sogra, havia mais substâncias ilícitas, sendo apreendidas pelos agentes públicos mais
09 (nove) porções
, no guarda-roupas. [Denúncia, ID 130995388, págs. 1-2].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação da recorrida
ALVINETE RIBEIRO REGO
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 130995350); Boletim de Ocorrência (ID 130995370); Auto de Apreensão (ID 130995371); Exame preliminar de constatação (ID 130995372); Laudo Preliminar de Constatação no. 520.2.04.2020.013433-01 (ID 130995381, págs. 75-77) e Laudo Definitivo no. 3.14.2020.71894-01 (ID 130995454) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
11 (onze) porções
com massa de
59,25g (cinquenta e nove gramas e vinte e cinco centigramas)
.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte da apelada
ALVINETE RIBEIRO REGO

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório, uma vez que os agentes de segurança pública
Michel Tralltiman
e
André Luiz Ferreira
, judicialmente, pontuaram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram a ora recorrida em frente uma residência, em atitude suspeita, a qual ficou nervosa ao visualizar a viatura policial. Disseram que a acusada estava com uma das mãos fechada e, ao abordarem-na, apreenderam em sua posse duas “
petecas
” de maconha.

Na sequência, indagaram a suspeita acerca da procedência do entorpecente, momento em que
ALVINETE
afirmou que no interior do imóvel havia mais porções de drogas, armazenadas dentro do guarda-roupas. Assim, foi franqueada a entrada no imóvel e localizado o aludido material ilícito, e os indivíduos presentes no local aduziram que eram usuários de drogas. Discorreram que foi encontrado numerário com um dos abordados na casa, assim como dinheiro em cima da mesa, e vários aparelhos celulares.

O PM
Michel
acrescentou que as porções encontradas na posse da acusada tratava-se de “
petecas
” para comercialização, destacando que corriqueiramente a Polícia Militar aborda traficantes realizando o famoso “tráfico formiguinha”, sendo abordados com pouca droga. Sobre os entorpecentes apreendidos, declarou que a acusada assumiu a propriedade, dizendo que consumiria, juntamente com seu companheiro, naquela residência, a qual pertencia a sua sogra e, tinham se deslocado até aquele imóvel para jantar. Esse testemunhante discorreu que naquele endereço foram encontradas apenas as porções e que, provavelmente, aquele local servia para mercancia espúria. Ao final, afirmou que os familiares estavam consumindo bebidas alcoólicas no momento da abordagem.

O policial militar
André Luiz
disse ainda que não foram realizadas investigações nas imediações ou recebidas denúncias anônimas, destacando que a polícia realizava rondas ostensivas quando avistou a apelada em atitude suspeita e apreendeu apenas os entorpecentes, sem qualquer apetrecho ligado à mercancia, aduzindo que a abordagem partiu de um “
tirocínio policial
”, um conjunto de observações, tratando-se de um bairro conhecido no meio policial e a suspeita estava com tornozeleira eletrônica, afirmando, por fim, que quando chegou no local, provavelmente a festa já havia terminado. [Relatório de mídias, ID 132634172, Págs. 1-2].

Por sua vez, a apelada
ALVINETE
, durante a audiência instrutória, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, apesar das porções de maconha lhe pertencerem, eram destinadas para seu próprio consumo. Ressaltou que naquele imóvel residia sua sogra e estava juntamente com seu companheiro em uma confraternização, quando foi abordada pelos policiais na frente da casa. [Relatório de mídias, ID 132634172, Págs. 1-2].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Não obstante, tenho que não restou devidamente configurada, como necessário para um decreto condenatório, a natureza mercantil da droga apreendida.

As testemunhas André Luiz Ferreira de Souza e Michel Tralmmtiman Santos Leite, quando inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram seguras suficientemente quanto à natureza comercial da droga apreendida.

Por sua vez, a acusada Alvinete Ribeiro Rego, quando interrogada em Juízo, admitiu a posse da droga apreendida, alegando que era para o seu consumo, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Insta consignar, por oportuno, que os policiais militares estavam em ronda no bairro, quando visualizaram certo nervosismo da acusada e resolveram abordá-la, não havendo informações específicas da prática de tráfico ilícito de drogas pela acusada ou na residência.

É importante ressaltar também, que os policiais militares não viram a acusada entregando droga para usuários, tão pouco movimentações de usuários no local.

Ressalta-se ainda, que não foi apreendido balança de precisão, recortes plásticos ou outros apetrechos do tráfico ilícito de drogas.

Além disso, ressai dos autos que a acusada estava no local em virtude de estar ocorrendo uma festa de aniversário da sua cunhada, a qual mora no local.

Portanto, não há prova concreta que demonstre a finalidade mercantil da droga apreendida.

A apreensão da droga em poder da acusada, por si só, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não detém a capacidade de justificar a prolação de sentença condenatória.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. (...)

Assim sendo, tenho por bem desclassificar o crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) para o crime de posse de droga para consumo (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). (...)

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) para o crime de posse de droga para o consumo (artigo 28, da Lei n.o 11.343/2006). (...)”
–
ID 130995482 – Págs. 2-3.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação à apelada
ALVINETE RIBEIRO REGO

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de duas porções de maconha na sua posse, e após indicação da própria recorrida, foram apreendidos mais entorpecentes no interior da casa da sua sogra, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil da aludida substância proscrita
.

Nesse ponto, convém destacar que os supramencionados policiais militares afirmaram que, durante patrulhamento de rotina abordaram a recorrente em frente ao imóvel, demonstrando exacerbado nervosismo e na sua posse encontrada duas pequenas porções de maconha. De pronto, a suspeita indicou que na residência da sua sogra havia mais drogas, que foram localizadas naquela residência.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
ALVINETE
negou, perante a autoridade judiciária, a autoria delitiva e não foi flagrada em circunstância que denotasse mercancia, muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado à apelada
ALVINETE
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de maconha
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório não demonstrou que a apelada
ALVINETE RIBEIRO REGO
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade a denunciada, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão e confirma a propriedade da maconha para consumo próprio; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio, quiçá o registro da apelada
ALVINETE
,
por já ter sido condenada anteriormente, pode servir para fundamentar nova condenação, sob pena de privilegiar o Direito Penal do autor e não do fato.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das porções de maconha e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento da recorrente
ALVINETE
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade da recorrida
ALVINETE

efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse a apelada traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação à apelada
ALVINETE

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dela com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol da recorrida
ALVINETE RIBEIRO REGO
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
ALVINETE RIBEIRO REGO
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT nos autos da ação
penal n.o 1006789-79.2020.8.11.0045 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022